Tribunal: TJSP
Processo: 1000927-71.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação regressiva. Pagamento de boleto bancário falso, que foi remetido ao lesado por golpista, via aplicativo de mensagem, sem participação alguma da empresa intermediadora de pagamentos, após ter o lesado acessado sítio eletrônico fraudulento. Hipótese em que o boleto fraudado foi adulterado pelo golpista que suprimiu os dados bancários da beneficiária do título

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação regressiva. Pagamento de boleto bancário falso, que foi remetido ao lesado por golpista, via aplicativo de mensagem, sem participação alguma da empresa intermediadora de pagamentos, após ter o lesado acessado sítio eletrônico fraudulento. Hipótese em que o boleto fraudado foi adulterado pelo golpista que suprimiu os dados bancários da beneficiária do título [Aymoré] e inseriu na linha digitável os dados de terceiros. Inaplicabilidade ao caso da Súmula n. 479, do STJ. Inexistência de nexo causal entre a conduta da ré, mera intermediadora de pagamentos, e os danos sofridos pelo lesado. Responsabilidade civil da Pagseguro não configurada. Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.